Tribunal: STF
Processo: MS 26381
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
   COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER
   IMPOSITIVO NO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
   WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A jurisprudência desta Corte é firme
   no sentido de que o Tribunal de Contas da União é parte legítima
   para figurar no pólo passivo de mandado de segurança apenas
   quando o ato impugnado estiver revestido de caráter impositivo.
   Nesse sentido o MS n. 24.001, Relator MAURÍCIO CORREA, DJ
   20.05.2002.
2.      A especificação da autoridade coatora na petição
   inicial há de ser feita em função do órgão do TCU que tenha
   proferido a decisão impugnada no mandamus. Tanto o Presidente
   daquela Corte de Contas quanto os das respectivas Câmaras podem
   figurar como autoridades coatoras. O Supremo, no entanto, não faz
   essa distinção, conhecendo dos mandados de segurança impetrados
   contra o Presidente do TCU [MS n. 23.919, Relator o Ministro
   CARLOS VELLOSO, DJ 20.06.2003], contra os Presidentes de suas
   Câmaras [MS n. 25.090, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ
   01.04.2005 e MS n. 24.381, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJ
   13.05.2004] ou, simplesmente, contra o Tribunal de Contas da
   União [MS n. 23.596, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ
   18.05.2001].
3.      O ato emanado do Tribunal de Contas da União
   deve impor diretamente determinada conduta ao órgão público,
   configurando a coação impugnável pelo writ. Em se tratando de
   mandado de segurança de caráter preventivo, a concessão da ordem
   pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que
   decorra de atos concretos da autoridade pública [MS n. 25.009,
   Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 24.11.2004].
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.